Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-57.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017072-57.2020.8.11.0015
APELANTE: ANTONIO CARLOS NARDI
APELADOS: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS E VALDIR BLASIUS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – PROVA DESNECESSÁRIA – OCUPAÇÃO INCONTROVERSA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – TITULARIDADE REGISTRAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE EFETIVA – PROVA TESTEMUNHAL DO AUTOR FRÁGIL E CONTRADITÓRIA – OCUPAÇÃO PELOS RÉUS DESDE 2004 AMPLAMENTE DEMONSTRADA – INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE UMA DÉCADA – DOENÇA QUE NÃO JUSTIFICA AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ANTERIOR AO DIAGNÓSTICO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE, RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
O indeferimento de inspeção judicial requerida extemporaneamente, após encerrada a fase de especificação de provas e realizada a audiência de instrução, não configura cerceamento de defesa quando a ocupação do imóvel constitui fato incontroverso e o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento da lide.
Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar cumulativamente a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, não bastando a mera titularidade registral desacompanhada de atos concretos de utilização econômica do bem.
A prova testemunhal produzida pelo próprio autor que confirma a ausência de atividade no imóvel e a ocupação pelos réus desde 2004, aliada à inexistência de documentos fiscais ou contratuais demonstrando exploração econômica, conduz à improcedência do pedido possessório.
A inércia do autor por mais de uma década, desde a ocupação pelos réus em 2004 até o ajuizamento da ação em 2020, não pode ser integralmente justificada por doença diagnosticada apenas em 2009, revelando ausência de oposição efetiva à posse exercida de forma pública, contínua e notória.
Os pedidos de revogação da justiça gratuita, retificação do valor da causa e reconhecimento de usucapião formulados exclusivamente em contrarrazões, sem interposição de recurso próprio no prazo legal, não podem ser conhecidos em razão da preclusão consumativa.
A usucapião demanda ação própria com rito específico, não podendo ser declarada incidentalmente em ação possessória, que possui natureza e finalidade distintas.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017072-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NARDI - CPF: 295.898.519-91 (APELANTE), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 326.623.861-34 (APELADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO), VALDIR BLASIUS - CPF: 362.743.131-68 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), LOURIVAL ROCHA GUIMARAES - CPF: 080.862.731-72 (TESTEMUNHA), RICARDO SAUER - CPF: 345.793.111-91 (TESTEMUNHA), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (TESTEMUNHA), MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (TESTEMUNHA), NILTON CESAR DE LIMA - CPF: 097.507.458-09 (TESTEMUNHA), MARIO SERGIO RODRIGUES CRUZ - CPF: 536.867.139-34 (TESTEMUNHA), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (TESTEMUNHA), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (TESTEMUNHA), GLEISON FERNANDO CAMILO - CPF: 022.342.659-83 (TESTEMUNHA), GLEDSON FERNANDO CAMILO - CPF: 014.452.711-17 (TESTEMUNHA), SIDNEY TAVARES DA SILVA - CPF: 142.246.669-87 (TESTEMUNHA), ANGELA MARIA SERAFIM - CPF: 552.023.229-68 (TESTEMUNHA), EDMILSON BENEDITO PASCHOAL - CPF: 395.172.259-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – PROVA DESNECESSÁRIA – OCUPAÇÃO INCONTROVERSA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – TITULARIDADE REGISTRAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE EFETIVA – PROVA TESTEMUNHAL DO AUTOR FRÁGIL E CONTRADITÓRIA – OCUPAÇÃO PELOS RÉUS DESDE 2004 AMPLAMENTE DEMONSTRADA – INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE UMA DÉCADA – DOENÇA QUE NÃO JUSTIFICA AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ANTERIOR AO DIAGNÓSTICO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE, RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

O indeferimento de inspeção judicial requerida extemporaneamente, após encerrada a fase de especificação de provas e realizada a audiência de instrução, não configura cerceamento de defesa quando a ocupação do imóvel constitui fato incontroverso e o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento da lide.

Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar cumulativamente a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, não bastando a mera titularidade registral desacompanhada de atos concretos de utilização econômica do bem.

A prova testemunhal produzida pelo próprio autor que confirma a ausência de atividade no imóvel e a ocupação pelos réus desde 2004, aliada à inexistência de documentos fiscais ou contratuais demonstrando exploração econômica, conduz à improcedência do pedido possessório.

A inércia do autor por mais de uma década, desde a ocupação pelos réus em 2004 até o ajuizamento da ação em 2020, não pode ser integralmente justificada por doença diagnosticada apenas em 2009, revelando ausência de oposição efetiva à posse exercida de forma pública, contínua e notória.

Os pedidos de revogação da justiça gratuita, retificação do valor da causa e reconhecimento de usucapião formulados exclusivamente em contrarrazões, sem interposição de recurso próprio no prazo legal, não podem ser conhecidos em razão da preclusão consumativa.

A usucapião demanda ação própria com rito específico, não podendo ser declarada incidentalmente em ação possessória, que possui natureza e finalidade distintas.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017072-57.2020.8.11.0015

APELANTE:

ANTONIO CARLOS NARDI

APELADOS:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS E VALDIR BLASIUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
ANTONIO CARLOS NARDI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos do processo no 1017072-57.2020.8.11.0015, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
e
VALDIR BLASIUS
, condenando, ao final, o autor no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa (art. 85, §2o, CPC).

Opostos embargos declaratórios pelos requeridos, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 337910062.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso na peça Id. 337910064, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de inspeção judicial formulado em outubro de 2023 e apreciado apenas em abril de 2024.

Para tanto, argumenta que a diligência era essencial para verificação
in loco
das condições da área, benfeitorias e efetiva ocupação pelos apelados, constituindo prova direta e idônea indispensável em causas possessórias. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, com fundamento no artigo 938, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

No mérito propriamente dito, o apelante alega que a sentença procedeu a valoração teratológica do conjunto probatório, ao desconsiderar as provas documentais de sua posse, consistentes em fotografias, imagens de satélite de 1986 e mapas que demonstrariam a relação material com o bem muito antes da invasão pelos apelados.

Explana que a posse se exterioriza pelo
animus domini
e não exige presença física permanente, tendo sido comprovada pela exploração madeireira e manutenção de caseiro.

Argumenta que o afastamento não foi voluntário, mas imposto pela luta contra doença grave, constituindo causa suspensiva do exercício direto da posse sem acarretar sua perda, nos termos dos artigos 1.203 e 1.224 do Código Civil.

Afirma que a sentença criou perigosa jurisprudência ao punir cidadão por ter ficado doente, transformando a enfermidade em convite ao esbulho.

Quanto à prova testemunhal dos apelados, o recorrente destaca que os depoimentos são vagos, imprecisos e contraditórios, limitando-se a afirmações genéricas insuficientes para comprovar posse qualificada.

Acrescenta que o informante Márcio Ronaldo de Deus da Silva teve sua contradita acolhida por evidente interesse na causa, devendo suas declarações serem vistas com extrema reserva.

Esclarece que a alegada posse desde 2004 não se sustenta diante da ausência de documentos comprobatórios e do desmatamento recente apontado pelos laudos técnicos da SEMA e IBAMA, que indicam exploração predatória em área ínfima de apenas 4,27 hectares em 2011, incompatível com ocupação de mais de uma década para subsistência em propriedade de 359 hectares.

O apelante defende ainda que a posse dos apelados é clandestina, obtida às ocultas, sem conhecimento do legítimo possuidor, caracterizando vício que impede a proteção possessória.

Afiança, no ponto, que os atos de domínio mais ostensivos iniciaram apenas em 2010, aproveitando-se da vulnerabilidade causada pela doença, configurando oportunismo vil.

Assevera, no mais, que a posse clandestina não convalesce com o tempo e só cessa quando o legítimo possuidor toma conhecimento do esbulho, o que ocorreu em 2018 com o registro do boletim de ocorrência, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

Diante desses argumentos, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com anulação da sentença e reabertura da instrução para realização da inspeção judicial ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência. No mérito, postula a reforma integral da sentença com julgamento de procedência da ação de reintegração de posse, expedição de mandado com autorização para uso de força policial, inversão dos ônus sucumbenciais com fixação de honorários em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa e condenação dos apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes do desmatamento ilegal e lucros cessantes.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões de apelação na peça Id. 337910068, refutando integralmente os argumentos recursais.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, sustentam que o pedido de inspeção judicial não foi formulado no momento processual oportuno, pois quando aberto prazo para especificação de provas em julho de 2022, o apelante indicou apenas as provas que entendia pertinentes sem mencionar a diligência.

Alegam que o pedido tardio formulado em outubro de 2023, após a audiência de instrução, foi corretamente indeferido por se tratar de medida excepcional e desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório.

Argumentam que a ocupação pelos apelados é incontroversa nos autos, tornando a inspeção incapaz de agregar elemento novo à instrução, devendo prevalecer os princípios da economia e celeridade processual.

No mérito, os apelados verberam que a sentença procedeu a análise detalhada e criteriosa de todo o conjunto probatório, valorando adequadamente as provas documentais e testemunhais.

Afirmam que o apelante comprovou apenas a titularidade registral, mas não o exercício efetivo da posse, sendo que propriedade não se confunde com posse.

Destacam que as imagens de satélite e fotografias de 1986 não possuem aptidão técnica ou jurídica para comprovar posse na localidade sem coordenadas, inexistindo outros atos materiais demonstrando exercício contínuo, público e inconteste.

Os apelados apontam contradição entre os argumentos do apelante e sua própria prova testemunhal, pois, enquanto sustenta ter permanecido no imóvel até 2009, a testemunha Marcos Henrique Mascarello afirmou que em 1999 o recorrente já estava no local, porém, sem desenvolver atividade, mantendo apenas casa humilde com caseiro, e que as tentativas de invasão ocorreram em 2004/2005, tendo ele sido advertido, mas nenhuma providência tomada, vindo a ingressar com a demanda apenas em 2020.

Esclarecem os apelados que exercem posse mansa e pacífica desde 2004, comprovada por extensa documentação e defesa judicial em processos anteriores contra terceiros, demonstrando efetividade, continuidade e notoriedade da ocupação.

Dizem, no ponto, que a prova testemunhal confirmou que todas as benfeitorias existentes foram realizadas exclusivamente pelos apelados, inexistindo vestígios de ocupação prévia pelo Apelante.

Argumentam que o lapso temporal de mais de uma década entre a ocupação e o ajuizamento da demanda não guarda relação com o estado de saúde do apelante, pois os apelados já ocupavam a área desde 2004, enquanto o diagnóstico de câncer data de 2009 e os tratamentos em outras cidades iniciaram apenas em 2015.

Os apelados postulam o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião, alegando que exercem posse há mais de quinze anos ininterruptamente, perfazendo vinte e um anos até a presente data, prazo superior ao exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil.

Sustentam que a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação possessória para afastar a pretensão autoral e que o prazo pode ser completado no curso do processo.

Requerem ainda os apelados a adequação do valor da causa para um milhão, duzentos e quarenta mil e setecentos e quatro reais, com base em avaliação da Prefeitura Municipal de Santa Carmem que estabeleceu o valor por hectare de terra nua em três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais, multiplicado pela área de trezentos e cinquenta e nove hectares.

Postulam, no mais, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante, argumentando que a envergadura econômica da lide e o patrimônio representado pelo imóvel são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Ao final, os apelados requerem a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, o não conhecimento ou desprovimento do recurso com manutenção integral da sentença, o reconhecimento da usucapião em defesa, a majoração dos honorários sucumbenciais, a adequação do valor da causa e a revogação da justiça gratuita.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 338788390.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 25 a 27/03/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 354925396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão devolvido à esta instância revisora, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Infere-se dos autos que
Antônio Carlos Nardi
ajuizou ação de reintegração de posse em face de
Carlos Roberto dos Santos
e
Valdir Blasius
, alegando, em suma, ser proprietário de dois imóveis rurais com áreas de 180 e 179 hectares, matriculados sob os números 2.041 e 1.327 no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, adquiridos em 1985/1986. Narrou que em janeiro de 2018 descobriu que as terras foram invadidas pelos apelados, que construíram portão, instalaram placa identificando o local como "Fazenda Nascente" e cometeram infrações ambientais. Sustentou que a invasão ocorreu por volta de 2010, período em que se afastou para tratamento de câncer diagnosticado em 2009.

Os apelados contestaram, arguindo preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. No mérito, defenderam que exercem posse mansa e pacífica desde 2004, tendo obtido reintegração de posse contra terceiros em processos anteriores, alegando ausência de comprovação de posse pelo Autor e inexistência de esbulho.

Após regular instrução processual, com oitiva de seis testemunhas, o Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedente o pedido autoral, fundamentando-se na ausência de comprovação do exercício efetivo da posse pelo autor/recorrente, consignando que a mera titularidade registral não se confunde com posse e que os requeridos/apelados demonstraram ocupação desde 2004, mediante documentação robusta e defesa judicial em ações possessórias anteriores.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de inspeção judicial formulado em outubro de 2023 e apreciado em abril de 2024, argumentando que a diligência era essencial para verificação das condições da área, benfeitorias e efetiva ocupação. Subsidiariamente, requer conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 938, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

No mérito do apelo, alega valoração teratológica do conjunto probatório ao desconsiderar provas documentais consistentes em fotografias, imagens de satélite de 1986 e mapas. Sustenta que a posse se exterioriza pelo
animus domini
, sem exigir presença física permanente, tendo sido comprovada pela exploração madeireira e manutenção de caseiro. Argumenta que o afastamento decorreu de doença grave, constituindo causa suspensiva do exercício da posse sem acarretar sua perda. Afirma que a prova testemunhal dos Apelados é vaga e contraditória, que a alegada posse desde 2004 não se sustenta diante da ausência de documentos e dos laudos técnicos da SEMA e IBAMA indicando desmatamento recente em área ínfima de 4,27 hectares em 2011. Explica que a posse dos apelados é clandestina, obtida às ocultas aproveitando-se da vulnerabilidade causada pela doença, só cessando quando registrou boletim de ocorrência em 2018.

Requer o acolhimento da preliminar com anulação da sentença e reabertura da instrução ou, subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência. No mérito, postula a reforma integral com procedência da ação, expedição de mandado com uso de força policial, inversão dos ônus sucumbenciais com honorários de vinte por cento e condenação dos apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Pois bem.

O apelante suscita nulidade da sentença sob o fundamento de
cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento do pedido de inspeção judicial que teria formulado em outubro de 2023, apreciado apenas em abril de 2024 após a realização da audiência de instrução e julgamento.

A preliminar não merece acolhida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em
julho de 2022
foi proferido despacho determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir no prazo legal.

Em resposta a essa determinação, o apelante apresentou petição indicando expressamente apenas as provas que entendia pertinentes,
sem qualquer menção ou requerimento de realização de inspeção judicial
.

Somente em
outubro de 2023
, de forma manifestamente tardia e após o encerramento da fase de especificação probatória, o apelante passou a pleitear a diligência sob o argumento de constatar se os apelados permaneciam no local onde anteriormente teriam sido reintegrados.

Nesta toada, o magistrado de primeiro grau, de maneira acertada e fundamentada, indeferiu o pedido após a realização da audiência de instrução, consignando que a inspeção judicial constitui medida de caráter excepcional e que se revelava absolutamente desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório já produzido nos autos.

Com efeito, a ocupação do imóvel pelos apelados constitui fato incontroverso, tendo, inclusive, motivado o ajuizamento da presente demanda, de modo que a diligência pretendida não agregaria qualquer elemento novo ou relevante para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que o magistrado possui discricionariedade para indeferir a produção de provas desnecessárias, protelatórias ou incapazes de alterar o resultado do julgamento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sem que tal decisão configure cerceamento de defesa, especialmente quando já houve ampla produção de prova testemunhal e documental apta a esclarecer integralmente a matéria controvertida.

No caso concreto, a inspeção judicial pretendida para verificar condições da área, benfeitorias e efetiva ocupação pelos apelados mostra-se completamente dispensável, pois a ocupação é incontroversa e as demais verificações pretendidas são irrelevantes para o deslinde da controvérsia possessória, não possuindo o condão de alterar o quadro fático e probatório já consolidados no processo.

Portanto, a pretensão de realizar inspeção judicial mais de quinze anos após o suposto exercício de posse pelo Apelante e após encerrada a instrução processual revela-se desprovida de utilidade prática e incompatível com os princípios da economia e celeridade processuais.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO APELADO. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO CONFIGURADA. AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE CONFIRMA OS ARGUMENTOS DO AUTOR. ARTIGO 561, 567 E 568 DO CPC. REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Interdito Proibitório para determinar a expedição de mandado proibitório sobre área rural de 1.580,03 hectares, bem como julgou improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da preclusão da prova pericial e estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial deixa de ser produzida por inércia da parte que, devidamente intimada, não realiza o pagamento dos honorários periciais, operando-se a preclusão.

O interdito proibitório exige a demonstração da posse, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, nos termos do art. 561 do CPC.

O autor comprova a posse por meio de documentos administrativos, contrato de segurança para proteção da área e auto de constatação judicial que evidencia a ocupação do imóvel e danos decorrentes de invasão.

Os réus não se desincumbem do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373 do CPC, nem comprovam posse apta a amparar o pedido contraposto.

A discussão acerca da nulidade do título possessório é irrelevante em ação possessória, pois a posse constitui situação fática, devendo controvérsias dominiais ser deduzidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de pagamento dos honorários periciais pela parte interessada enseja a preclusão da prova e afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. O interdito proibitório exige prova da posse e da ameaça de turbação ou esbulho. 3. A discussão sobre validade do título dominial é incabível em ação possessória, que se funda na proteção da posse como situação de fato.”
(N.U 1003788-85.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA INSPEÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – ARTS. 370, 481, E 483, DO CPC - JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com relação à alegada necessidade de nova inspeção judicial, tem-se que incumbe ao Juiz de primeiro grau, ao decidir a lide, sopesar as teses e provas produzidas, já que é o destinatário final da prova, sendo-lhe perfeitamente viável ordenar ou dispensar a produção de determinado exame. Segundo dispõe o artigo 481 do CPC, “o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa”. Portanto,
a inspeção judicial é matéria colocada à livre discrição do Magistrado, e não uma imposição da lei, de modo que o indeferimento da diligência, reputada desnecessária ao deslinde do feito, não causa a agravante o prejuízo mensurado nas razões recursais. Ademais, a inspeção judicial, além de depender do convencimento do julgador, conforme se extrai do artigo 483, I, do CPC, é prova complementar. Sendo assim, entendendo o juízo que a prova requerida não se prestará para o deslinde da causa, não há fundamento plausível para reformar a decisão vergastada
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030074-37.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Avanço a análise dos argumentos meritórios do recurso.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, tratando-se de ônus probatório que incumbe exclusivamente ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do mesmo diploma legal.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, tem-se que a sentença recorrida, após minuciosa análise do conjunto probatório produzido nos autos, concluiu acertadamente pela improcedência do pedido autoral em razão da ausência de comprovação do exercício efetivo da posse pelo apelante sobre os imóveis objeto da demanda.

Tal conclusão merece ser integralmente mantida.

De fato, da detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, constata-se que o apelante logrou demonstrar apenas a titularidade registral dos imóveis, conforme matrículas números 2.041 e 1.327 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, adquiridas em outubro de 1986.

Contudo, a mera propriedade formal não se confunde com o exercício da posse, sendo cediço que a proteção possessória exige a demonstração de atos concretos, públicos e inequívocos de utilização econômica do bem, com
animus domini e corpus
.

Neste contexto, as fotografias, imagens de satélite datadas de 1986 e mapas apresentados pelo apelante não possuem aptidão técnica ou jurídica para comprovar o efetivo exercício da posse na localidade específica, pois carecem de coordenadas georreferenciadas e não demonstram qualquer atividade concreta desenvolvida no imóvel. Além disso, inexistem nos autos documentos fiscais, contratos, notas de venda de produção, comprovantes de pagamento de trabalhadores ou qualquer outro elemento objetivo que evidencie a exploração econômica alegada ou a manutenção de caseiro no local.

Ademais, a
prova testemunhal
produzida pelo próprio apelante, longe de socorrer sua pretensão,
revelou-se frágil, contraditória e, em diversos aspectos, confirmou a tese defensiva dos apelados
.

A testemunha
Marcos Henrique Mascarello
, vizinho da área desde 1999, afirmou categoricamente que quando adquiriu sua propriedade o apelante já estava no local, porém, sem desenvolver nenhuma atividade, mantendo apenas uma casa de madeira muito humilde para colocar alguém para tomar conta. Declarou ainda que ele explorou madeira por determinado período, retirando apenas o que era de melhor, mas que as tentativas de invasão da área ocorreram em 2004 ou 2005, ocasião em que alertou o recorrente sobre a entrada de pessoas na propriedade, sem que este tomasse qualquer providência efetiva para defender sua posse.

Tal depoimento revela-se frontalmente incompatível com a tese autoral de que exercia posse plena até 2009, pois evidencia que já em 2004 ou 2005 havia movimentação de terceiros na área, com conhecimento do apelante, que permaneceu inerte.

A testemunha
Ângela Maria Serafim
, por sua vez, limitou-se a afirmar que acha que o apelante extraía madeira entre 1988 e 2002, sem conseguir precisar a localização exata da área, suas características ou a existência de qualquer identificação no local.

A testemunha
Edmilson Benedito Paschoal
apresentou depoimento absolutamente genérico, sem conseguir indicar onde a área estava localizada, sua extensão, se havia benfeitorias, cercas ou qualquer elemento concreto que demonstrasse o exercício da posse.

Em sentido diametralmente oposto, a prova testemunhal produzida pelos apelados revelou-se coerente, harmônica e corroborada pela documentação acostada aos autos.

A testemunha
Nilton Cesar de Lima
afirmou ter prestado serviços para os apelados desde 2005, confirmando que estes ocupam a área desde aquela época.

A testemunha
Arildo Ribeiro de Oliveira
declarou ter trabalhado na propriedade pela primeira vez no final de 2004, ajudando a fazer limpezas e construir benfeitorias, afirmando que os apelados permanecem no local desde então, tendo inclusive construído duas casas na área.

O informante
Márcio Ronaldo de Deus da Silva
, que atuou como advogado dos apelados em litígios possessórios anteriores contra terceiros, confirmou que visitou a área por volta de 2005 e constatou a existência de casa de madeira, pequeno pasto, plantação de mandioca e outras benfeitorias realizadas pelos recorridos, esclarecendo ainda que todas as construções existentes no imóvel foram edificadas exclusivamente por eles, inexistindo qualquer vestígio de ocupação prévia pelo apelante.

Ademais,
a documentação acostada aos autos pelos apelados comprova de forma inequívoca que estes defenderam judicialmente a posse da área em processos anteriores contra terceiros, nos autos de números 8443-63.2010 e 10475-41.2010, obtendo decisões favoráveis que reconheceram seu exercício possessório.

Tal circunstância demonstra de maneira incontestável que os apelados ocupam a área de forma pública, contínua e notória aparentemente desde 2004, sem qualquer oposição efetiva por parte do apelante.

De outra feita, o argumento recursal de que o afastamento do apelante decorreu de força maior em razão de doença grave não possui o condão de alterar o quadro probatório desfavorável, isto porque, embora seja inegável a gravidade da enfermidade que o acometeu e o respeito que tal situação merece, a análise jurídica da posse não pode se pautar exclusivamente por aspectos subjetivos ou emocionais, devendo observar os elementos fáticos, objetivos e probatórios constantes dos autos.

Neste tear, conforme bem consignado na sentença recorrida, os apelados já ocupavam a área desde 2004, ao passo que o diagnóstico de câncer do apelante ocorreu apenas em 2009, e os tratamentos em outras cidades iniciaram somente por volta de 2015, de modo que o lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre o início da ocupação pelos recorridos e o surgimento da doença não pode ser justificado pela enfermidade, evidenciando que o autor/recorrente já não exercia posse efetiva sobre o imóvel quando foi acometido pelo problema de saúde.

Ademais,
mesmo após tomar conhecimento formal da ocupação mediante registro de boletim de ocorrência em janeiro de 2018, o apelante permaneceu inerte por mais de dois anos, ajuizando a presente demanda apenas em novembro de 2020
,
tratando-se de comportamento que revela ausência de interesse concreto na defesa da posse e descaracteriza o requisito da atualidade necessário para a proteção possessória
.

Merece destaque ainda o fato de que o apelante, em suas declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2016 a 2020,
não declarou os imóveis objeto da demanda perante o fisco
, elemento que reforça a conclusão de que não exercia posse com
animus domini
sobre os bens, posto que é de se esperar que quem efetivamente possui e explora economicamente determinado imóvel rural costuma declará-lo em sua escrituração fiscal.

Diante desse robusto conjunto probatório, forçoso reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício da posse anterior (art. 373, I, CPC), requisito essencial e indispensável para o acolhimento da pretensão reintegratória, frisando-se que a mera titularidade registral, desacompanhada de atos contemporâneos e concretos de efetivo exercício de posse, não autoriza a proteção possessória, pois o ordenamento jurídico tutela a posse efetiva e não a propriedade abstrata em sede de ação possessória.

Neste tear, depreende-se que a sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido autoral, realizou adequada valoração do conjunto probatório à luz dos requisitos legais, não merecendo qualquer reparo.

A propósito do acima exposto,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELO AUTOR – OCUPAÇÃO CONSOLIDADA PELOS RÉUS
– INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA FORMULADO SOMENTE EM SEDE APELATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a procedência da ação de reintegração de posse depende da demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

Hipótese em que o autor, embora titular do domínio formal do imóvel, não comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área no período anterior à ocupação pelos réus, tampouco demonstrou a continuidade da posse ou a ocorrência do esbulho possessório.

Constatou-se, ao revés, que os réus exercem posse direta sobre o imóvel desde 2011, com ocupação material consolidada, construção de moradias, formação de associação comunitária e desenvolvimento de infraestrutura local, circunstâncias que desautorizam a concessão da tutela possessória pretendida.

A alegação de que o autor celebrou contratos com alguns dos ocupantes não descaracteriza a consolidação da posse pelos réus, tampouco demonstra animus domini pelo apelante, sobretudo diante de sua ausência prolongada e da ausência de vigilância ou administração sobre a área.

Pedido subsidiário de conversão do feito em ação de desapropriação judicial privada, veiculado pela primeira vez na apelação, configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, por ausência de prequestionamento e violação ao princípio da não supressão de instância.

Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1010674-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE
– CONDENAÇÃO À RESSARCIMENTO POR DANOS – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA –
REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS – REQUERIDO COMPROVA A POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE – IMPOSITIVA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
– CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA QUE LEGITIMA O INGRESSO NA POSSE DA ÁREA – DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – DANOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Embora os autores recorrentes comprovem a propriedade do imóvel por documentos, não lograram êxito em demonstrar o exercício de posse sobre à área litigiosa de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, o que impôs a correta ilação de improcedência do pedido de interdito proibitório, eis que não há provas constitutivas de direito corroborando o alegado exercício de posse. Os depoimentos e provas documentais conduzem à constatação de que de fato houve negócio jurídico verbal entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo requerido, com animus domini, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários.

parte requerida demonstra por robustas provas documentais que na localidade havia ligação elétrica de 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos. A parte recorrida também comprova que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020, onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio.

E as provas orais colhidas em audiência de instrução convergem seguramente para a demonstração dos requisitos necessários à tutela possessória em favor da parte requerida. Embora as testemunhas não sejam precisas nos exatos termos do negócio jurídico de compra e venda verbal da área litigiosa firmado entre Leonir e Maurosan, observa-se que seus depoimentos convergem à segura constatação de que realmente existiu o referido negócio, o que legitima o ingresso e exercício de posse do requerido nela. Destarte, além do robusto acervo documental coligido ao feito, militam em favor do pedido contraposto do requerido a confissão do autor de que houve o negócio jurídico de compra e venda da área, além do depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade informal do imóvel ser do requerido, o que é amplamente confirmado pelas provas orais.

Conquanto o negócio jurídico de compra e venda da área seja bastante informal, não se sabendo precisar seus termos, cláusulas e preço, o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes em atestar a existência e a transmissão do exercício da posse da área litigiosa em favor do requerido Maurosan, o qual ostentava a aparente posição de legítimo proprietário e possuidor da coisa.

Nesta demanda não se discute a propriedade do bem, mas sim sua posse, questão que é eminentemente fática, sendo certo, outrossim, pelo conjunto de provas coligidos ao feito, que, conquanto informal, o contrato de compra e venda realmente existiu e legitimou o ingresso e o exercício de posse do requerido sobre a área. Se houve o inadimplemento do preço da compra e venda da área, incumbia ao autor, ao tempo e modo adequados, à sua escolha, promover a pertinente medida judicial visando a cobrança do preço ou a rescisão do negócio com conseguinte reintegração de posse da área, não sendo tal suposto inadimplemento, não comprovado neste feito, razão que, por si só, deslegitime a posse do requerido.

Os demais requisitos de esbulho e perda da posse da área estão comprovados no feito pelas provas coligidas à contestação, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sendo, desta forma, impositiva e escorreita a conclusão de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto veiculado na contestação.

A ação ilícita da parte autora foi comprovada especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, havendo também prova do dano material ocorrido na área, sendo também devido o ressarcimento pelos danos causados pelo autor contra o requerido, conforme corretamente assinalado na sentença recorrida.

Não há que se falar em conduta desleal da parte requerida, mormente em face de todo o acima exposto que converge à procedência de sua pretensão, de modo que improcede o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1000777-48.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
C/C PERDAS E DANOS. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. CADEIA DOMINIAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO NA DIMENSÃO REIVINDICADA. PERDAS E DANOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, ante a ausência de comprovação do esbulho.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a autora comprovou os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior sobre a integralidade da área pretendida; (ii) definir se a via possessória é adequada para discutir nulidade de negócio jurídico sucessório e propriedade.
III. Razões de decidir
3. A proteção possessória exige a prova da posse anterior e do esbulho (art. 561, CPC). 4. Documentos administrativos (Intermat) e cadastros fundiários, embora relevantes, não substituem a prova da posse fática quando a extensão da ocupação é controvertida e a prova testemunhal aponta em sentido diverso; 5. Vigora no ordenamento jurídico a separação entre os juízos possessório e petitório (art. 1.210, § 2o, CC). 6. Alegações de nulidade de contrato de compra e venda por desrespeito à indivisibilidade da herança ou discussão de domínio devem ser veiculadas em ação própria; 7. Ausente a prova do esbulho possessório, resta prejudicado o pedido indenizatório.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A ausência de comprovação da posse anterior sobre a exata extensão da área litigiosa inviabiliza o acolhimento do pedido reintegratório. 2. A ação possessória não se presta ao exame de nulidades contratuais ou controvérsias sucessórias, as quais devem ser discutidas na via petitória ou em juízo sucessório próprio
.”
(N.U 1000742-37.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

De outro norte, os apelados formularam em suas contrarrazões pedidos de
revogação da justiça gratuita concedida ao apelante
,
retificação do valor da causa
e
reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião
.

Tais postulações, contudo, não podem ser conhecidas por este Tribunal, isto porque as contrarrazões constituem peça processual de
natureza defensiva
, destinada exclusivamente a refutar os fundamentos do recurso interposto pela parte adversa,
não se prestando à formulação de pedidos novos ou à ampliação do objeto da apelação
.

Os apelados, caso pretendessem a revisão da justiça gratuita, a retificação do valor da causa ou o reconhecimento da usucapião, deveriam ter interposto recurso próprio no prazo legal e/ou ajuizado demanda de usucapião autônoma, o que não fizeram.

Com efeito, a ausência de interposição de recurso pelos apelados no momento processual adequado acarretou a
preclusão consumativa
, tornando definitivas as questões não impugnadas tempestivamente, não se podendo permitir que a parte, quedando-se inerte quando deveria recorrer, venha posteriormente, em contrarrazões ao recurso da parte adversa, formular pretensões que deveriam ter sido veiculadas mediante apelo autônomo, sob pena de violação ao sistema recursal e aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Ademais, especificamente quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião, cumpre ressaltar que a ação possessória não se presta a tal finalidade. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade que demanda ação própria com rito específico, procedimento especial e requisitos peculiares previstos nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil e 216-A e seguintes do Código de Processo Civil. Embora a jurisprudência admita a alegação de
usucapião como matéria de defesa em ação possessória
,
tal possibilidade limita-se ao afastamento da pretensão autoral, não autorizando a declaração constitutiva da aquisição da propriedade, que possui natureza e efeitos jurídicos completamente distintos da mera manutenção da posse
.

Portanto, não conheço dos pedidos de revogação da justiça gratuita, de retificação do valor da causa e de reconhecimento da usucapião formulados pelos apelados em contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte autora apelante à parte requerida apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026